Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726860-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEVERINO DOS RAMOS ROGERIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 13689083). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13689083) interposto por ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra a decisão (Doc. Num. 13133759) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pela ora Agravante. I. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador